Tribunal: CARF
Processo: 13839.721653/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721653/2016-91
ACÓRDÃO
1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEOPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010,
31/05/2010,
30/06/2010,
31/07/2010,
31/08/2010,
30/09/2010,
31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
É legítimo o lançamento decorrente da glosa de créditos se resta
comprovado a inidoneidade dos documentos que ampararam a escrita
fiscal e contábil do contribuinte. Ademais disso, o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou o efetivo pagamento e
internalização dos bens, não restando caracterizada a hipótese de terceiro
de boa-fé.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010,
31/05/2010,
30/06/2010,
31/07/2010,
31/08/2010,
30/09/2010,
31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
É legítimo o lançamento decorrente da glosa de créditos se resta
comprovado a inidoneidade dos documentos que ampararam a escrita
fiscal e contábil do contribuinte. Ademais disso, o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou o efetivo pagamento e
internalização dos bens, não restando caracterizada a hipótese de terceiro
de boa-fé.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o recurso
voluntário, e a ele negar provimento, a fim de manter integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael
Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ02) que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para glosa da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, sem
exigência das contribuições, relativos aos fatos geradores ocorridos em 31/01/2010, 28/02/2010,
31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010,
31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração, lavrados contra a empresa acima identificada, com
glosa de créditos, e sem exigência das contribuições ao PIS e a COFINS.
Consta da descrição dos fatos dos Autos de Infração:
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
4
“001 GLOSA DE CRÉDITOS SEM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO
CRÉDITO DE AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo, acima identificado, constituiu os créditos do regime não cumulativo da
COFINS relacionados nos demonstrativos anexos, em desacordo com os preceitos legais.”
“001 GLOSA DE CRÉDITOS SEM DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO
CRÉDITO DE AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo, acima identificado, constituiu os créditos do regime não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep, relacionados nos demonstrativos anexos, em desacordo com
os preceitos legais.”
No Termo de Verificação Fiscal no 0001 (fls. 4061/4091), a autoridade fiscal – na fundamentação
dos itens “2.1.1) Das Notas Fiscais Inidôneas e “2.4) GLOSA DE CRÉDITOS – PIS E COFINS” – presta
os esclarecimentos a seguir reproduzidos:
A inidoneidade das notas fiscais de compras com emissão atribuída à Plastpan Indústria e
Comércio de Materiais Plásticos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 11.539.007/0001-00 e à New
Mold Plástic Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, inscrita no CNPJ sob n°
09.402.904/0001-18, é indubitável.
A Plastpan encontra-se com inscrição desativada de ofício no Cadastro de Contribuintes do
ICMS da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro a partir de 23/02/2010,
encontra-se omissa na entrega da DIPJ desde a abertura do CNPJ nesta Receita Federal do
Brasil, outrossim não houve comprovação da efetividade das suas operações com a
fiscalizada, ademais a alegação de que a totalidade das compras no montante de R$
11.032.956,32 foi de forma gratuita não pode prosperar.
Igualmente, a New Mold encontra-se omissa na entrega da DIPJ desde 2009, não houve
comprovação da efetividade das suas operações com a fiscalizada, bem ainda a mesma
alegação de que R$ 12.096.684,60 em compras não foram cobrados em sua totalidade não
deve prosperar.
De acordo com as informações e documentos constantes do Ofício DRT 16 n° 127/2014/fah
encaminhado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Delegacia Regional
Tributária de Jundiaí - DRT/16, com data de 24 de abril de 2014, recebida por este Serviço de
Fiscalização no dia 05 de maio de 2014, em atendimento ao Ofício n° 61/2014
RFB/GAB/DRFJUN emitido por esta Secretaria da Receita Federal do Brasil - Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Jundiaí/SP ( cópias anexas ), conforme Relatório Circunstanciado,
parte integrante dos AIIM n° 4.030.4943-0 e 4.030.494-2 lavrados em face da fiscalizada pelo
Agente Fiscal de Rendas Carlos Eduardo Raphael Nunes aos 12 de novembro de 2013, anexos
ao presente Termo, restou comprovado que todas as operações supostamente realizadas pela
fiscalizada (Neopet) oriundas das pessoas jurídicas New Mold e Plastpan não ocorreram de
fato.
São informações que comprovam e corroboram a inidoneidade dos citados documentos fiscais
e a inexistência dos fatos alegados pelo contribuinte.
Abaixo, legislação pertinente à declaração de inidoneidade de documentos, consoante arts.
217 e 256 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 -RIR/99:
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
5
"Art. 217. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada
ou declarada inapta (Lei n° 9.430, de 1996, art. 82). "
"Art. 256. A falsificação, material ou ideológica, da escrituração e seus comprovantes,
ou de demonstração financeira, que tenha por objeto eliminar ou reduzir o montante
de imposto devido, ou diferir seu pagamento, submeterá o sujeito passivo a multa,
independentemente da ação penal que couber (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 7o, §
1°)."
O uso de notas fiscais inidôneas são provas cabais da conduta dolosa do contribuinte,
caracterizando compras fictícias.
(...)
2.4) GLOSA DE CRÉDITOS – PIS E COFINS
“No Dacon foram declarados aproximadamente R$ 39 milhões no ano de 2010 como base
de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins no regime não-cumulativo.
Desse valor R$ 35 milhões correspondem a bens para revenda e a bens utilizados como
insumo.
Da base de cálculo total foram glosados, os custos relativos às compras fictícias baseadas
em documentos fiscais inidôneos no total aproximado de R$ 23 milhões, nada menos que
65% do total de compras de mercadorias e insumos; bem ainda as compras de mercadorias
classificadas no código NCM 39.15 - "desperdícios, resíduos e aparas de plásticos",
consoante demonstrados nos Anexos 4 e 5 do presente Termo.
De acordo com o que estabelecem os arts. 47 e 48 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, abaixo transcritos, as pessoas jurídicas que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica ( IRPJ ) com base no Lucro Real, nas aquisições de produtos classificados na posição
39.15 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados ( TIPI ) -
"desperdícios, resíduos e aparas de plásticos", ficam vedadas de utilizar créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins próprios do regime não-cumulativo. "In verbis": (...)
Desta forma, na apuração da Contribuição para o PJS e da Cofins no regime não-cumulativo
houve glosa dos créditos advindos das compras fictícias, das compras de
mercadorias/insumos classificados no código NCM 39.15, outrossim considerou-se a
omissão de receita no valor total de R$ 2.111.265,31, conforme demonstrativos anexos ao
presente Termo - "Anexo 3 - Cálculo PIS e Cofins - Regime não-cumulativo - Omissão de
Receita", "Anexo 4 - Glosa da Base de Cálculo Créditos Pis/Cofins/IPI" e "Anexo 5 - Apuração
de PIS e Cofins - Regime não-cumulativo - Glosa de créditos indevidos/omissão de receita".
Fica o contribuinte intimado a cumprir a retificação do Dacon em conformidade com as
alterações efetivadas por esta Auditoria Fiscal.”
Intimada da autuação em 05/06/2014 (fl. 4105 e 4108), a interessada apresentou em 07/07/2014
impugnação (fls. 4117/4144) argumentando, em síntese, que:
a) A inidoneidade da empresa PLASTPAN adveio de fiscalização secreta, realizada pelo Estado de São
Paulo, no ano de 2013, o que se comprova no anexo Relatório Fiscal (DOC. 09), porém referida
inidoneidade não foi objeto de declaração ou publicidade. Cabe dizer que a esfera estadual em nada
interfere na esfera federal, motivo pelo qual a Receita não poderia ter se pautado na inidoneidade
constatada pelo Fisco Paulista para glosar créditos de IPI e PIS/COFINS.
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
6
b) Mesmo extemporânea e posterior à realização das operações de compra em discussão, tal
inidoneidade não poderia chegar ao conhecimento da IMPUGNANTE, bem como não pode invalidar
as operações de compra realizadas com NEW MOLD e PLASTPAN, que totalizam mais de R$ 12
milhões de reais (comprovados neste momento, a partir da juntada de extratos bancários e
comprovantes de pagamento).
c) De igual modo, em 2013, a empresa NEWMOLD foi considerada inidônea pela Fiscalização
Paulista, de maneira secreta e sem posterior declaração, segundo consta no Relatório Fiscal (DOC.
10). Note-se que a constatação de tal inidoneidade corresponde a período muito posterior ao da
ocorrência das operações em questão.
d) Consequentemente, todas as operações em referência foram amparadas por documentação
idônea e hábil, estando completamente equivocada a Receita Federal do Brasil, ao desconsiderar as
compras realizadas pela IMPUGNANTE.
e) Além disso, a IMPUGNANTE não possui a incumbência de fiscalizar a regularidade de seus
fornecedores nem durante o período em que comercializa com esses e muito menos em período
posterior à realização das operações de compra, como no caso em tela.
f) Pelo contrário, a IMPUGNANTE, comprovando sua boa-fé, o que faz nesta ocasião (mediante
apresentação de Notas Fiscais, comprovantes de pagamento pela aquisição de mercadorias e
respectivos extratos bancários, bem como registro em Livros de Entrada), não poder ser penalizada
por supostas irregularidades cadastrais ou práticas ilegais de seus fornecedores, consoante entende
o E. Superior Tribunal de Justiça (E. STJ) e a doutrina sobre o tema.
g) Diante do exposto, as compras realizadas pela IMPUGNANTE de seus fornecedores efetivamente
ocorreram e foram acompanhadas dos documentos idôneos já citados, impossibilitando que a
Receita Federal proceda à glosa de créditos de IPI e PIS/COFINS, assim como considere recolhimento
de IRRF sobre pagamento sem causa.
h) ...em todas as Notas Fiscais em referência, constam expressamente os nomes das empresas que
realizaram o transporte das mercadorias comercializadas pela IMPUGNANTE com a NEWMOLD e
PLASTPAN. Ou seja, é possível contestar que tais compras realmente ocorreram?? NÃO.
i) A fiscalização realizada pelo Estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda, Coordenadoria da
Administração Tributária, Diretoria Executiva da Administração Tributária -, deu-se em 2013, frise-se,
período muito posterior às operações em discussão (01.2010 a 05.2010), o que se comprova pelo
Relatório Fiscal assinado, somente, no dia 30.04.2013 - NEWMOLD.
j) Em relação à PLASTPAN, a fiscalização realizada pelo Estado de São Paulo -Secretaria da Fazenda,
Coordenadoria da Administração Tributária, Diretoria Executiva da Administração Tributária -,
também se deu em 2013, frise-se, período muito posterior às operações em discussão (04.06.2010 a
23.11.2010), o que se comprova pelo Relatório Fiscal assinado, somente, no dia 11.03.2013.
k) ...é inconteste o fato que, à época das operações de compra em questão, as empresas PLASTPAN
e NEWMOLD encontravam-se plenamente regulares perante o Fisco Federal e Fisco do Rio de
Janeiro, não sendo possível considerar a documentação emitida por tais empresas inidônea ou inábil
e, por conseguinte, inexistentes as compras efetuadas pela IMPUGNANTE e correspondente crédito.
l) A IMPUGNANTE não tem o dever de fiscalizar, do ponto de vista fiscal, os seus fornecedores
(NEWMOLD e PLASTPAN).
m) Cabem única e exclusivamente ao Fisco tais tarefas, o que exclui qualquer dever do comprador de
mercadorias nesse sentido.
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
7
n) Além de todo o exposto, destaque-se que a IMPUGNANTE agiu de boa-fé, uma vez que adquiriu as
mercadorias da NEWMOLD e PLASTPAN, empresas regulares perante ao Fisco na época da
ocorrência das operações e declaradas muito posteriormente inidôneas pelo Fisco Paulista,
mediante o efetivo pagamento (fato que se comprova nos comprovantes de pagamento e extratos
bancários) acompanhado das respectivas Notas Fiscais.
o) Assim, a eventual investigação feita pela Administração Tributária do Estado de São Paulo, que foi
utilizada pela Receita Federal do Brasil, no intuito de constatar possíveis irregularidades e declará-
las, em relação ao fornecedor dessas mercadorias, realizada após a data das operações, não pode
surtir efeitos sobre o direito ao crédito tomado pelo contribuinte adquirente e muito menos
penalizá-lo.
p) No caso concreto, não pode a Fiscalização desconsiderar as operações de compra realizadas pela
IMPUGNANTE com as empresas NEWMOLD e PLASTPAN e muito menos penalizá-la (glosa de crédito
de IPI). Portanto, deve o presente Auto de Infração ser cancelado.
q) As empresas NEWMOLD e PLASTPAN encontravam-se em situação regular perante o Fisco do
Estado do Rio de Janeiro e da Receita Federal do Brasil, quando da ocorrência dessas operações,
bem como estavam estabelecidas em local comercial (existiam fisicamente, de fato). Ademais, tanto
isso é verdade que até a presente data essas estão regulares perante a Receita Federal do Brasil.
r) Qualquer irregularidade constatada, no caso em questão, deu-se em 2013, assim, em momento
muito posterior à ocorrência das operações em referência. A inidoneidade somente pode produzir
efeitos após constatada, não podendo, de maneira alguma, retroagir e abarcar fatos passados.
s) Apesar de não ser dever da IMPUGNANTE fiscalizar a regularidade fiscal de seus fornecedores
(NEWMOLD/PLASTPAN), tendo em vista que compete ao Fisco tal tarefa, não teria sido possível a
IMPUGNANTE tomar conhecimento da inidoneidade constatada pelo Fisco Paulista, pois não houve
nem declaração de inidoneidade lavrada e muito menos respectiva publicação.
t) Além disso, a IMPUGNANTE agiu plenamente com boa-fé, no presente caso, visto que adquiriu
mercadorias de seus fornecedores, mediante a emissão de Notas Fiscais e devido/comprovado
pagamento, o que afasta totalmente a aplicação de qualquer penalidade ou responsabilização pela
irregularidade fiscal de tais fornecedores.
Citam decisões judiciais e administrativas.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/BEL (DRJ02) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 5123/5138, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários apurados no Auto de
Infração, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010,
31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
Ementa:
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
É legítimo o lançamento decorrente da glosa de créditos se resta comprovado a inidoneidade dos
documentos que ampararam a escrita fiscal e o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprova o efetivo pagamento e internação dos bens; não restando caracterizada a hipótese de
terceiro de boa-fé.
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010,
31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
Ementa:
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
É legítimo o lançamento decorrente da glosa de créditos se resta comprovado a inidoneidade dos
documentos que ampararam a escrita fiscal e o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprova o efetivo pagamento e internação dos bens; não restando caracterizada a hipótese de
terceiro de boa-fé.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 5146/5162, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da Impugnação de fls.
4117/4144, alegando, em síntese, que:
i.
“DA SÍNTESE DAS RAZÕES RECURSAIS” afirma que:
“(...) a empresa Recorrente tem como objeto social a fabricação de embalagens
de material plástico, e adquire matéria-prima de diversos fornecedores, entre
eles a NEWMOLD e a PLASTPAN, transações estas que ocorreram no ano de
2010 (...)”;
“(...) E, a Receita Federal do Brasil usou dados referentes à constatação de
inidoneidade dessas duas empresas, elaborados unilateralmente pelo Fisco
Paulista, e posteriormente às datas das operações, para desconsiderar as
operações realizadas entre as duas e a Recorrente (...)”;
“(...) Destaca-se que grande parte das mercadorias transacionadas nessas
operações refere-se à material reciclável (como se vê das notas fiscais). E, o uso
de tal matéria-prima depende de adequação às máquinas da Recorrente, o que
exige a realização de pesquisas e teste prévios. Ou seja, demanda algum tempo
de “adaptação” para o correto uso desses produtos no maquinário (...)”;
“(...) A par disso, esclarece-se que da data de entrada das referidas mercadorias
no estabelecimento da Recorrente até a data do efetivo pagamento realizado
por tais aquisições, passaram-se alguns meses – período de adequação e
realização dos testes acima explicitados. Isso se relaciona ao fato de não ter
havido desconto total, no presente caso, posto o pagamento ter sido
postergado (...)”;
“(...) Já na impugnação, foram trazidos documentos que comprovam a
existência das operações, quais sejam, as notas fiscais (doc. 5), extratos
bancários para conciliação dos pagamentos (doc. 6), comprovantes de
pagamento (doc. 7), além dos registros nos livros de entrada (doc. 8). Tais
documentos – juntados quando do oferecimento da impugnação – atestam
inegavelmente a ocorrência das operações de compra de mercadorias da
NEWMOLD e da PLASTPAN (...)”;
“(...) Ademais, a título de endosso da veracidade da aquisição das mercadorias,
atente-se que nas notas fiscais constam expressamente os nomes das empresas
que realizaram o transporte das mercadorias (frete) (...)”;
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
9
“(...) Por oportuno vale esclarecer que as duas fornecedoras estavam regulares
quando da ocorrência das transações perante o Fisco Federal e o Fisco Estadual.
Ou seja, à época, eram empresas idôneas e, por consequência, emitiam
documentos fiscais também idôneos (...)”;
“(...) A inidoneidade da empresa PLASTPAN adveio de fiscalização secreta, pela
SEFAZ/SP, no ano de 2013, já que não houve a necessária declaração e também
não foi conferida publicidade aos atos (vide Relatório Fiscal – doc. 9 da
impugnação). Ressalta-se que a esfera estadual não interfere na esfera federal,
motivo pelo qual a Receita não poderia ter se pautado na inidoneidade
supostamente constatada pelo Fisco Estadual para glosar os créditos do PIS e
da COFINS (...)”;
“(...) Por ser extemporânea, ou seja, posterior à realização das operações de
compra em discussão, tal inidoneidade não poderia chegar ao conhecimento da
Recorrente, à época, que não tinha como saber que futuramente sua
fornecedora seria (secretamente e sem publicação) declarada inidônea (...)”;
“(...) De igual modo e também em 2013, a fornecedora NEWMOLD foi declarada
inidônea pelo Fisco Paulista, de maneira secreta e sem posterior declaração
publicada, segundo consta no Relatório Fiscal (doc. 10 da impugnação). Note-se
que a constatação de inidoneidade corresponde a período muito posterior ao da
ocorrência das operações, que se deu em 2010 (...)”;
“(...) Além disso, a Recorrente não tem a incumbência de fiscalizar a
regularidade de seus fornecedores nem durante o período em que comercializa
com esses e muito menos em período posterior à realização das operações de
compra, o que a toda evidência soaria absurdo, eis que impossível (...)”;
“(...) Pelo contrário, a Recorrente comprovou sua boa-fé (mediante a
apresentação dos diversos documentos acima mencionados, quando da
impugnação), não podendo ser penalizada por irregularidades cadastrais ou
práticas ilegais (sequer comprovadas) de seus fornecedores, consoante assente
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), sumulado no enunciado
no 509 (...)”;
“(...) A divergência temporal entre o recebimento das mercadorias e o
pagamento, apontada pela decisão recorrida explica-se pelo fato de que os
pagamentos foram realizados posteriormente à entrada das mercadorias no
estabelecimento da Recorrente, pois conforme citado acima, as mercadorias
adquiridas passaram por aprovação e adaptação ao processo produtivo da
Recorrente, especialmente no que diz respeito ao seu “encaixe” no maquinário,
o que demandou certo tempo. Não se trata de desconto total (...)”;
“(...) Por fim, no tocante à suposta omissão de receita da Recorrente /
suprimento de caixa dos sócios, alegada pela RFB e referendada pela decisão
recorrida, esclarece-se que isso não corresponde à verdade dos fatos, vez que
foi firmado contrato de comodato de máquina entre a Recorrente e seu sócio
(juntado quando da impugnação e perfaz o doc. 11). Os valores considerados
como omissos em 2010 dizem respeito a mútuo de 2009, que se prolongou por
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
10
todo 2009 e 2010, consoante demonstrado pelos comprovantes de depósito
bancário e balancete analítico (...)”;
ii.
“DAS RAZÕES PORMENORIZADAS PELAS QUAIS A PRESENTE AUTUAÇÃO
FEDERAL MERECE SER CANCELADA”, “DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS
OPERAÇÕES COMERCIAIS, O QUE CULMINA NA BOA-FÉ DA RECORRENTE”,
afirma que:
“(...) A Recorrente atestou a realização das operações em questão, juntando
comprovantes de pagamento e os respectivos extratos bancários, além dos
registros nos livros de entrada. E, a decisão de piso, absolutamente,
desconsiderou tais comprovantes, tendo consignado que (...)”;
“(...) Por sua vez, a RFB se fia para defender a inexistência dessas operações,
apenas e tão somente em decisão da lavra da SEFAZ/SP (Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo), que, após três anos da data da última operação
havida com a Recorrente, considerou a empresa inidônea. A única razão que
sustenta o entendimento da RFB ora combatido é uma Fiscalização da SEFAZ/SP
nas fornecedoras, da qual nenhum auditor fiscal federal participara e
nenhuma pessoa teve ciência, considerando que a declaração de inidoneidade
sequer foi publicada nos meios oficiais (...)”;
“(...) Portanto, é o caso da aplicação da Súmula no 509 do STJ, por analogia (...)
É que a regularidade das operações foi comprovada nos presentes autos (vide
fls. 4145/5095) (...)”;
“(...) Ademais, as Notas Fiscais em referência tidas por inidôneas tem a
indicação da empresa que realizou o serviço de transporte das mercadorias
adquiridas, (em época que sequer havia obrigatoriedade legal do
preenchimento da transportadora) demonstrando assim que houve efetiva
entrega dos bens no estabelecimento da Recorrente e contrariando o
entendimento supra transcrito. Confira-se (...)”;
“(...) Em suma, as operações comerciais de fato aconteceram, tendo havido sim
os pagamentos à empresa fornecedora. Logo, é imperiosa a aplicação do
disposto na Súmula no 509 do STJ, ante a boa-fé da Recorrente e, por analogia,
os requisitos do RIR especificamente dos artigos 216 e 217 que exigem que a
RFB considere a empresa inapta e publique tal decisão, para que todos tenham
ciência da situação cadastral irregular e impeça negócios com tais empresas
(...)”;
“(...) A par disso, esclarece-se que da data de entrada das referidas mercadorias
no estabelecimento da Recorrente até a data do efetivo pagamento realizado
por tais aquisições, passaram-se alguns meses – período de adequação e
realização dos testes, como acima explicitado. Isso se relaciona ao fato de não
ter havido desconto total, no presente caso, posto o pagamento ter sido
postergado (...)”;
“(...) Sobre esse trecho importante tecer um pequeno, mas fundamental,
esclarecimento. A Recorrente pertence ao mesmo grupo econômico da
empresa DECKEL, acima mencionada. Isso explica os pagamentos feitos pela
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
11
DECKEL aos fornecedores da Recorrente. A título de comprovação de tal
assertiva, trazemos print do site do grupo econômico, integrado, entre outras,
por DECKEL e NEOPET (...)”;
“(...) A jurisprudência sobre o tema do crédito inidôneo está consolidada no
sentido de prestigiar a boa-fé do contribuinte, que, de fato, adquiriu
mercadorias e pagou por elas, como aconteceu no presente caso. Esses
contribuintes não podem ser penalizados por irregularidades cadastrais e/ou
práticas ilegais perpetradas pelos seus fornecedores posteriormente às
transações comerciais (...)”;
iii.
“DA SITUAÇÃO FISCAL REGULAR À ÉPOCA DAS OPERAÇÕES DOS
FORNECEDORES (E AINDA ATUALMENTE PERANTE A RECEITA)” afirma que:
“(...) A fiscalização realizada pelo Estado de São Paulo – Secretaria da Fazenda,
Coordenadoria
da
Administração
Tributária,
Diretoria
Executiva
da
Administração Tributária –, deu-se em 2013, frise-se, período muito posterior às
operações em discussão (ano de 2010), o que se comprova pelos Relatórios
Fiscais já juntados (...)”;
“(...) Eventualmente, caso a Receita Federal do Brasil quisesse se basear, ainda
que equivocadamente, em informações obtidas pela esfera Estadual,
considerando a absoluta distinção das duas esferas, não poderia simplesmente
absorver o relatório fiscal do Estado de São Paulo como verdadeiro, pois
nenhum auditor fiscal federal dele participou (...)”;
“(...) Especialmente quando, para a própria RFB, as empresas constam até hoje
como ATIVAS (possuem situação regular), em consulta datada do mês corrente
(...)”;
“(...) Além disso, não há qualquer declaração da Secretaria da Fazenda do
Estado do Rio de Janeiro no sentido de que a NEWMOLD ou a PLASTPAN não
estariam em situação regular. Vejamos que o Estado do Rio de Janeiro é o
detentor da competência para fiscalizar referidas empresas, já que localizadas
naquele estado, e não o Estado de São Paulo (o que configura usurpação de
competência, e por si só já faz cair por terra a inidoneidade) (...)”;
“(...) Cabe dizer que as conclusões tiradas pela Fiscalização do Estado de São
Paulo não foram validadas pelo Estado do Rio de Janeiro, consequentemente,
todas as operações desses contribuintes com a Recorrente não podem ser
tidas como não ocorridas, ainda mais de forma retroativa (...)”;
“(...) Lembrando-se que referidas empresas estão situadas no Rio de Janeiro,
como se vê dos cartões CNPJ acima reproduzidos, de forma que em não sendo a
decisão do Estado da sede das empresas e sendo essas muito posteriores às
operações atacadas nesse Auto de Infração, NÃO é possível retroagir efeitos de
inidoneidade “constatada”, ainda mais porque SP nunca publicou essa
decisão, o que será abordado a seguir (...)”;
“(...) Afora isso, por expressa disposição legal, para que a RFB se utilizasse de
declaração de inidoneidade, ela deve proceder antes à declaração de
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
12
inaptidão, que é pressuposto da primeira, nos termos dos artigos 216 e 217 do
RIR, os quais nunca foram nem mesmo pincelados nesse processo (...)”;
iv.
“DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA QUE A EMPRESA RECORRENTE
FISCALIZE SEUS FORNECEDORES” afirma que:
“(...) A Recorrente não tem o dever de fiscalizar, do ponto de vista fiscal, os seus
fornecedores (NEWMOLD e PLASTPAN, in casu) (...) De fato, não consiste
incumbência do contribuinte que adquire mercadoria conferir nada além da
regularidade formal de seu fornecedor, seja pelo SINTEGRA ou mesmo pelo site
da RFB (...)”;
“(...) Se assim não fosse, todo consumidor, mesmo pessoa física, de produto
vendido no Supermercado Pão de Açúcar, por exemplo, deveria verificar se tal
supermercado encontra-se regular perante o Fisco Estadual, Municipal e
Federal. Inclusive, seguindo tal linha de raciocínio, o Supermercado Pão de
Açúcar deveria verificar a regularidade fiscal de seus fornecedores (fabricantes
ou revenderes dos produtos lá comercializados). Seria, analisada por esse viés,
uma situação insana e absurda! (...)”;
“(...) Mas, é o que parece estar se cobrando da Recorrente! Como poderia a
Recorrente presumir que no futuro seu fornecedor praticaria atos ilegais!
Quando muito, poderia torcer para que isso não ocorresse! Cabem única e
exclusivamente ao Fisco tais tarefas, o que exclui qualquer obrigação por parte
comprador de mercadorias nesse sentido (...)”;
v.
“DA AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS DECISÕES QUE DECLARARAM SUPOSTA
INIDONEIDADE DAS FORNCEDORAS E DA IMPOSSIBILIDADE DE CIÊNCIA POR
TERCEIROS” afirma que:
“(...) Considerando hipoteticamente que fosse obrigação do contribuinte
averiguar a regularidade fiscal de seus contribuintes, a Recorrente não teria
capacidade de saber se a NEWMOLD e a PLASTPAN estariam irregulares ou não
(...)”;
“(...) Isso porque, as fiscalizações citadas acima ocorreram de forma secreta,
bem como a elaboração dos respectivos Relatórios Fiscais (docs. 8 e 9 da
impugnação). Não houve efetiva declaração de inidoneidade, publicada em
meio oficial, que conferisse necessária publicidade para a produção de efeitos
do ato administrativo em questão (...)”;
“(...) Veja-se que o Fisco Estadual está errado por não ter publicado a
declaração. Já o Fisco Federal está duplamente errado, (i) pela utilização de
declaração de inidoneidade não publicada e (ii) pela utilização de declaração de
inidoneidade, sem a prévia e necessária declaração de inaptidão, conforme os
artigos 216 e 217 do RIR (...)”; e,
vi.
“DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA – DO NÃO SUPRIMENTO DE CAIXA
POR SÓCIO – DO REAL INGRESSO DE VALORES POR CONTRATO DE MÚTUO”
afirma que:
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
13
“(...) A Recorrente entende que em função do desmembramento do processo
originário (proc. 19311.720201/2014-55), a matéria referente à omissão de
receita, não tenha aplicação nesses autos, uma vez que analisam tão somente
as exações do PIS e da COFINS (...)”;
“(...) Foram cometidos equívocos na escrituração fiscal da Recorrente, motivo
pelo qual a Receita considerou como omissão de receita a suposta não
comprovação de origem e suprimento de caixa por sócio, neste Auto de
Infração (...)”;
“(...) Explica-se. O sócio administrador da Recorrente, Sr. Joacir Borges Lopes
(titular da conta corrente 00562-0, agência 3748, conforme mostra o doc. 14
da impugnação), depositou valores a título de mútuo na conta corrente da
Recorrente (vide doc. 15 da impugnação), conforme tabela abaixo (...)”;
“(...) Além disso, o Sr. Joacir, sócio da Recorrente, firmou com ela contrato de
comodato no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais –
vide doc. 11 da impugnação). Assim, emprestou uma ‘Máquina Injetora Husky
modelo XL 300P, série 12867’ (que havia adquirido em leilão do Sr. Marcelo de
Moraes Frota, como atesta o doc. 16 da impugnação), que tem valor de
mercado de aproximadamente U$ 987.500 (novecentos e oitenta e sete mil e
quinhentos dólares). Convertidos em moeda local, nos termos do ADE COSIT
mo 22, de 16/07/2009 (doc. 17 da impugnação), correspondia a R$
1.915.750,00 (um milhão, novecentos e quinze mil e setecentos e cinquenta
reais) (...)”;
“(...) No balancete analítico (juntado como doc. 18), consta o valor de R$
2.696.642,27 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil e seiscentos e
quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) – a conta 2.01.01.19.00010 –
correspondente ao valor dos créditos e não ao valor do saldo. O saldo, que
consta no mesmo balancete, corresponde a R$ 1.803.011,68 (um milhão,
oitocentos e três mil, onze reais e sessenta e oito centavos) (...)”;
“(...) Caso fosse correta a configuração de passivo ficto, o valor que poderia
servir como base seria o segundo, qual seja, o de R$ 1.803.011,68 (um milhão,
oitocentos e três mil, onze reais e sessenta e oito centavos), que consta como
crédito ao final do período fiscalizado, como se verifica do Balancete Analítico
(...)”;
“(...) Note-se, portanto, que existiu um único mútuo que se prolongou no
tempo (de 2009, até 2010), não sendo possível considerar tais valores em
duplicidade no ano de 2010. Logo, a Receita não pode considerar um mútuo
de 2009 em 2010, com consequente omissão de receita (...)”;
“(...) Sobre essa matéria a decisão de piso limitou-se a adotar argumentos
expedidos em outro processo admirativo, ratificando-os sem maiores
delongas, em evidente desrespeito ao devido processo legal (...)”.
6.
Por fim, requereu que “(...) seja reformado para que a autuação fiscal em questão
seja julgada totalmente improcedente. Por fim, a RECORRENTE protesta pela posterior produção
de todas as provas admitidas em direito, bem como pela sustentação oral (...)”.
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
14

É o relatório.

Fl. 5252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
15

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 5219, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para glosa da COFINS e da Contribuição para o
PIS/Pasep, sem exigência das contribuições, relativos aos fatos geradores ocorridos em
31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010,
31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010.
9.
A DRJ/PA (DRJ02) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 5123/5138, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo os lançamentos.
10.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 5146/5162, a Recorrente apenas repetiu ipsis
litteris os argumentos trazidos na Impugnação de fls. 4117/4144, sem, contudo, trazer aos autos
qualquer elemento novo ou ter apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas
alegações, que, em resumo, foram as seguintes:
i.
“DA SÍNTESE DAS RAZÕES RECURSAIS” afirma que:
“(...) a empresa Recorrente tem como objeto social a fabricação de embalagens
de material plástico, e adquire matéria-prima de diversos fornecedores, entre
eles a NEWMOLD e a PLASTPAN, transações estas que ocorreram no ano de
2010 (...)”;
“(...) E, a Receita Federal do Brasil usou dados referentes à constatação de
inidoneidade dessas duas empresas, elaborados unilateralmente pelo Fisco
Paulista, e posteriormente às datas das operações, para desconsiderar as
operações realizadas entre as duas e a Recorrente (...)”;
“(...) Destaca-se que grande parte das mercadorias transacionadas nessas
operações refere-se à material reciclável (como se vê das notas fiscais). E, o uso
de tal matéria-prima depende de adequação às máquinas da Recorrente, o que
exige a realização de pesquisas e teste prévios. Ou seja, demanda algum tempo
de “adaptação” para o correto uso desses produtos no maquinário (...)”;
“(...) A par disso, esclarece-se que da data de entrada das referidas mercadorias
no estabelecimento da Recorrente até a data do efetivo pagamento realizado
por tais aquisições, passaram-se alguns meses – período de adequação e
realização dos testes acima explicitados. Isso se relaciona ao fato de não ter
havido desconto total, no presente caso, posto o pagamento ter sido
postergado (...)”;
“(...) Já na impugnação, foram trazidos documentos que comprovam a
existência das operações, quais sejam, as notas fiscais (doc. 5), extratos
bancários para conciliação dos pagamentos (doc. 6), comprovantes de
pagamento (doc. 7), além dos registros nos livros de entrada (doc. 8). Tais
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
16
documentos – juntados quando do oferecimento da impugnação – atestam
inegavelmente a ocorrência das operações de compra de mercadorias da
NEWMOLD e da PLASTPAN (...)”;
“(...) Ademais, a título de endosso da veracidade da aquisição das mercadorias,
atente-se que nas notas fiscais constam expressamente os nomes das empresas
que realizaram o transporte das mercadorias (frete) (...)”;
“(...) Por oportuno vale esclarecer que as duas fornecedoras estavam regulares
quando da ocorrência das transações perante o Fisco Federal e o Fisco Estadual.
Ou seja, à época, eram empresas idôneas e, por consequência, emitiam
documentos fiscais também idôneos (...)”;
“(...) A inidoneidade da empresa PLASTPAN adveio de fiscalização secreta, pela
SEFAZ/SP, no ano de 2013, já que não houve a necessária declaração e também
não foi conferida publicidade aos atos (vide Relatório Fiscal – doc. 9 da
impugnação). Ressalta-se que a esfera estadual não interfere na esfera federal,
motivo pelo qual a Receita não poderia ter se pautado na inidoneidade
supostamente constatada pelo Fisco Estadual para glosar os créditos do PIS e
da COFINS (...)”;
“(...) Por ser extemporânea, ou seja, posterior à realização das operações de
compra em discussão, tal inidoneidade não poderia chegar ao conhecimento da
Recorrente, à época, que não tinha como saber que futuramente sua
fornecedora seria (secretamente e sem publicação) declarada inidônea (...)”;
“(...) De igual modo e também em 2013, a fornecedora NEWMOLD foi declarada
inidônea pelo Fisco Paulista, de maneira secreta e sem posterior declaração
publicada, segundo consta no Relatório Fiscal (doc. 10 da impugnação). Note-se
que a constatação de inidoneidade corresponde a período muito posterior ao da
ocorrência das operações, que se deu em 2010 (...)”;
“(...) Além disso, a Recorrente não tem a incumbência de fiscalizar a
regularidade de seus fornecedores nem durante o período em que comercializa
com esses e muito menos em período posterior à realização das operações de
compra, o que a toda evidência soaria absurdo, eis que impossível (...)”;
“(...) Pelo contrário, a Recorrente comprovou sua boa-fé (mediante a
apresentação dos diversos documentos acima mencionados, quando da
impugnação), não podendo ser penalizada por irregularidades cadastrais ou
práticas ilegais (sequer comprovadas) de seus fornecedores, consoante assente
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), sumulado no enunciado
no 509 (...)”;
“(...) A divergência temporal entre o recebimento das mercadorias e o
pagamento, apontada pela decisão recorrida explica-se pelo fato de que os
pagamentos foram realizados posteriormente à entrada das mercadorias no
estabelecimento da Recorrente, pois conforme citado acima, as mercadorias
adquiridas passaram por aprovação e adaptação ao processo produtivo da
Recorrente, especialmente no que diz respeito ao seu “encaixe” no maquinário,
o que demandou certo tempo. Não se trata de desconto total (...)”;
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
17
“(...) Por fim, no tocante à suposta omissão de receita da Recorrente /
suprimento de caixa dos sócios, alegada pela RFB e referendada pela decisão
recorrida, esclarece-se que isso não corresponde à verdade dos fatos, vez que
foi firmado contrato de comodato de máquina entre a Recorrente e seu sócio
(juntado quando da impugnação e perfaz o doc. 11). Os valores considerados
como omissos em 2010 dizem respeito a mútuo de 2009, que se prolongou por
todo 2009 e 2010, consoante demonstrado pelos comprovantes de depósito
bancário e balancete analítico (...)”;
ii.
“DAS RAZÕES PORMENORIZADAS PELAS QUAIS A PRESENTE AUTUAÇÃO
FEDERAL MERECE SER CANCELADA”, “DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS
OPERAÇÕES COMERCIAIS, O QUE CULMINA NA BOA-FÉ DA RECORRENTE”,
afirma que:
“(...) A Recorrente atestou a realização das operações em questão, juntando
comprovantes de pagamento e os respectivos extratos bancários, além dos
registros nos livros de entrada. E, a decisão de piso, absolutamente,
desconsiderou tais comprovantes, tendo consignado que (...)”;
“(...) Por sua vez, a RFB se fia para defender a inexistência dessas operações,
apenas e tão somente em decisão da lavra da SEFAZ/SP (Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo), que, após três anos da data da última operação
havida com a Recorrente, considerou a empresa inidônea. A única razão que
sustenta o entendimento da RFB ora combatido é uma Fiscalização da SEFAZ/SP
nas fornecedoras, da qual nenhum auditor fiscal federal participara e
nenhuma pessoa teve ciência, considerando que a declaração de inidoneidade
sequer foi publicada nos meios oficiais (...)”;
“(...) Portanto, é o caso da aplicação da Súmula no 509 do STJ, por analogia (...)
É que a regularidade das operações foi comprovada nos presentes autos (vide
fls. 4145/5095) (...)”;
“(...) Ademais, as Notas Fiscais em referência tidas por inidôneas tem a
indicação da empresa que realizou o serviço de transporte das mercadorias
adquiridas, (em época que sequer havia obrigatoriedade legal do
preenchimento da transportadora) demonstrando assim que houve efetiva
entrega dos bens no estabelecimento da Recorrente e contrariando o
entendimento supra transcrito. Confira-se (...)”;
“(...) Em suma, as operações comerciais de fato aconteceram, tendo havido sim
os pagamentos à empresa fornecedora. Logo, é imperiosa a aplicação do
disposto na Súmula no 509 do STJ, ante a boa-fé da Recorrente e, por analogia,
os requisitos do RIR especificamente dos artigos 216 e 217 que exigem que a
RFB considere a empresa inapta e publique tal decisão, para que todos tenham
ciência da situação cadastral irregular e impeça negócios com tais empresas
(...)”;
“(...) A par disso, esclarece-se que da data de entrada das referidas mercadorias
no estabelecimento da Recorrente até a data do efetivo pagamento realizado
por tais aquisições, passaram-se alguns meses – período de adequação e
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
18
realização dos testes, como acima explicitado. Isso se relaciona ao fato de não
ter havido desconto total, no presente caso, posto o pagamento ter sido
postergado (...)”;
“(...) Sobre esse trecho importante tecer um pequeno, mas fundamental,
esclarecimento. A Recorrente pertence ao mesmo grupo econômico da
empresa DECKEL, acima mencionada. Isso explica os pagamentos feitos pela
DECKEL aos fornecedores da Recorrente. A título de comprovação de tal
assertiva, trazemos print do site do grupo econômico, integrado, entre outras,
por DECKEL e NEOPET (...)”;
“(...) A jurisprudência sobre o tema do crédito inidôneo está consolidada no
sentido de prestigiar a boa-fé do contribuinte, que, de fato, adquiriu
mercadorias e pagou por elas, como aconteceu no presente caso. Esses
contribuintes não podem ser penalizados por irregularidades cadastrais e/ou
práticas ilegais perpetradas pelos seus fornecedores posteriormente às
transações comerciais (...)”;
iii.
“DA SITUAÇÃO FISCAL REGULAR À ÉPOCA DAS OPERAÇÕES DOS
FORNECEDORES (E AINDA ATUALMENTE PERANTE A RECEITA)” afirma que:
“(...) A fiscalização realizada pelo Estado de São Paulo – Secretaria da Fazenda,
Coordenadoria
da
Administração
Tributária,
Diretoria
Executiva
da
Administração Tributária –, deu-se em 2013, frise-se, período muito posterior às
operações em discussão (ano de 2010), o que se comprova pelos Relatórios
Fiscais já juntados (...)”;
“(...) Eventualmente, caso a Receita Federal do Brasil quisesse se basear, ainda
que equivocadamente, em informações obtidas pela esfera Estadual,
considerando a absoluta distinção das duas esferas, não poderia simplesmente
absorver o relatório fiscal do Estado de São Paulo como verdadeiro, pois
nenhum auditor fiscal federal dele participou (...)”;
“(...) Especialmente quando, para a própria RFB, as empresas constam até hoje
como ATIVAS (possuem situação regular), em consulta datada do mês corrente
(...)”;
“(...) Além disso, não há qualquer declaração da Secretaria da Fazenda do
Estado do Rio de Janeiro no sentido de que a NEWMOLD ou a PLASTPAN não
estariam em situação regular. Vejamos que o Estado do Rio de Janeiro é o
detentor da competência para fiscalizar referidas empresas, já que localizadas
naquele estado, e não o Estado de São Paulo (o que configura usurpação de
competência, e por si só já faz cair por terra a inidoneidade) (...)”;
“(...) Cabe dizer que as conclusões tiradas pela Fiscalização do Estado de São
Paulo não foram validadas pelo Estado do Rio de Janeiro, consequentemente,
todas as operações desses contribuintes com a Recorrente não podem ser
tidas como não ocorridas, ainda mais de forma retroativa (...)”;
“(...) Lembrando-se que referidas empresas estão situadas no Rio de Janeiro,
como se vê dos cartões CNPJ acima reproduzidos, de forma que em não sendo a
decisão do Estado da sede das empresas e sendo essas muito posteriores às
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
19
operações atacadas nesse Auto de Infração, NÃO é possível retroagir efeitos de
inidoneidade “constatada”, ainda mais porque SP nunca publicou essa
decisão, o que será abordado a seguir (...)”;
“(...) Afora isso, por expressa disposição legal, para que a RFB se utilizasse de
declaração de inidoneidade, ela deve proceder antes à declaração de
inaptidão, que é pressuposto da primeira, nos termos dos artigos 216 e 217 do
RIR, os quais nunca foram nem mesmo pincelados nesse processo (...)”;
iv.
“DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA QUE A EMPRESA RECORRENTE
FISCALIZE SEUS FORNECEDORES” afirma que:
“(...) A Recorrente não tem o dever de fiscalizar, do ponto de vista fiscal, os seus
fornecedores (NEWMOLD e PLASTPAN, in casu) (...) De fato, não consiste
incumbência do contribuinte que adquire mercadoria conferir nada além da
regularidade formal de seu fornecedor, seja pelo SINTEGRA ou mesmo pelo site
da RFB (...)”;
“(...) Se assim não fosse, todo consumidor, mesmo pessoa física, de produto
vendido no Supermercado Pão de Açúcar, por exemplo, deveria verificar se tal
supermercado encontra-se regular perante o Fisco Estadual, Municipal e
Federal. Inclusive, seguindo tal linha de raciocínio, o Supermercado Pão de
Açúcar deveria verificar a regularidade fiscal de seus fornecedores (fabricantes
ou revenderes dos produtos lá comercializados). Seria, analisada por esse viés,
uma situação insana e absurda! (...)”;
“(...) Mas, é o que parece estar se cobrando da Recorrente! Como poderia a
Recorrente presumir que no futuro seu fornecedor praticaria atos ilegais!
Quando muito, poderia torcer para que isso não ocorresse! Cabem única e
exclusivamente ao Fisco tais tarefas, o que exclui qualquer obrigação por parte
comprador de mercadorias nesse sentido (...)”;
v.
“DA AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS DECISÕES QUE DECLARARAM SUPOSTA
INIDONEIDADE DAS FORNCEDORAS E DA IMPOSSIBILIDADE DE CIÊNCIA POR
TERCEIROS” afirma que:
“(...) Considerando hipoteticamente que fosse obrigação do contribuinte
averiguar a regularidade fiscal de seus contribuintes, a Recorrente não teria
capacidade de saber se a NEWMOLD e a PLASTPAN estariam irregulares ou não
(...)”;
“(...) Isso porque, as fiscalizações citadas acima ocorreram de forma secreta,
bem como a elaboração dos respectivos Relatórios Fiscais (docs. 8 e 9 da
impugnação). Não houve efetiva declaração de inidoneidade, publicada em
meio oficial, que conferisse necessária publicidade para a produção de efeitos
do ato administrativo em questão (...)”;
“(...) Veja-se que o Fisco Estadual está errado por não ter publicado a
declaração. Já o Fisco Federal está duplamente errado, (i) pela utilização de
declaração de inidoneidade não publicada e (ii) pela utilização de declaração de
inidoneidade, sem a prévia e necessária declaração de inaptidão, conforme os
artigos 216 e 217 do RIR (...)”; e,
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
20
vi.
“DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA – DO NÃO SUPRIMENTO DE CAIXA
POR SÓCIO – DO REAL INGRESSO DE VALORES POR CONTRATO DE MÚTUO”
afirma que:
“(...) A Recorrente entende que em função do desmembramento do processo
originário (proc. 19311.720201/2014-55), a matéria referente à omissão de
receita, não tenha aplicação nesses autos, uma vez que analisam tão somente
as exações do PIS e da COFINS (...)”;
“(...) Foram cometidos equívocos na escrituração fiscal da Recorrente, motivo
pelo qual a Receita considerou como omissão de receita a suposta não
comprovação de origem e suprimento de caixa por sócio, neste Auto de
Infração (...)”;
“(...) Explica-se. O sócio administrador da Recorrente, Sr. Joacir Borges Lopes
(titular da conta corrente 00562-0, agência 3748, conforme mostra o doc. 14
da impugnação), depositou valores a título de mútuo na conta corrente da
Recorrente (vide doc. 15 da impugnação), conforme tabela abaixo (...)”;
“(...) Além disso, o Sr. Joacir, sócio da Recorrente, firmou com ela contrato de
comodato no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais –
vide doc. 11 da impugnação). Assim, emprestou uma ‘Máquina Injetora Husky
modelo XL 300P, série 12867’ (que havia adquirido em leilão do Sr. Marcelo de
Moraes Frota, como atesta o doc. 16 da impugnação), que tem valor de
mercado de aproximadamente U$ 987.500 (novecentos e oitenta e sete mil e
quinhentos dólares). Convertidos em moeda local, nos termos do ADE COSIT
mo 22, de 16/07/2009 (doc. 17 da impugnação), correspondia a R$
1.915.750,00 (um milhão, novecentos e quinze mil e setecentos e cinquenta
reais) (...)”;
“(...) No balancete analítico (juntado como doc. 18), consta o valor de R$
2.696.642,27 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil e seiscentos e
quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) – a conta 2.01.01.19.00010 –
correspondente ao valor dos créditos e não ao valor do saldo. O saldo, que
consta no mesmo balancete, corresponde a R$ 1.803.011,68 (um milhão,
oitocentos e três mil, onze reais e sessenta e oito centavos) (...)”;
“(...) Caso fosse correta a configuração de passivo ficto, o valor que poderia
servir como base seria o segundo, qual seja, o de R$ 1.803.011,68 (um milhão,
oitocentos e três mil, onze reais e sessenta e oito centavos), que consta como
crédito ao final do período fiscalizado, como se verifica do Balancete Analítico
(...)”;
“(...) Note-se, portanto, que existiu um único mútuo que se prolongou no
tempo (de 2009, até 2010), não sendo possível considerar tais valores em
duplicidade no ano de 2010. Logo, a Receita não pode considerar um mútuo
de 2009 em 2010, com consequente omissão de receita (...)”;
“(...) Sobre essa matéria a decisão de piso limitou-se a adotar argumentos
expedidos em outro processo admirativo, ratificando-os sem maiores
delongas, em evidente desrespeito ao devido processo legal (...)”.
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
21
11.
Por fim, requereu que “(...) seja reformado para que a autuação fiscal em questão
seja julgada totalmente improcedente. Por fim, a RECORRENTE protesta pela posterior produção
de todas as provas admitidas em direito, bem como pela sustentação oral (...)”.
12.
Pois bem.
13.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/BEL (DRJ02), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
14.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 01-
34.287, 3a Turma da DRJ/BEL, sessão de 13 de junho de 2017, de relatoria do Julgador Manoel de
Jesus Estumano Gonçalves), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] Lançamento de IRPJ e reflexos
Em que pese o procedimento de fiscalização ter iniciado com as verificações do cumprimento das
obrigações atinentes ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), e ter havido lançamento de
IRPJ e reflexos (CSLL, PIS, COFINS e IRRF), será analisado neste voto apenas os lançamentos
referentes a glosa de créditos de PIS e COFINS.
Decisões Administrativas e Judiciais.
De início, é preciso esclarecer à impugnante que a jurisprudência e a doutrina, mesmo quando
administrativa, não vinculam os julgadores de 1a instância.
Sendo assim, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472, do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais
é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Não sendo parte nos litígios objetos dos
acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os
efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
22
“Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a que se refere o
art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o processo judicial e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.”
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não tem efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria da Receita Federal. A
Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade, que significa que o administrador
público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do
bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar.
Cumpre acrescentar que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, e somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculando as
partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais
e dos decretos :
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei
atribua eficácia normativa..”(g.n.)
A decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias de
Direito Tributário, e somente vinculam a administração quando a lei lhes atribuir eficácia normativa.
Porém, no âmbito do Decreto no 70.235, de 1972, não há norma legal que atribua a tais decisões
este efeito.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça e do Egrégio Conselho de Contribuintes, e a sua plena eficácia e força
impositiva para as partes envolvidas nos respectivos processos judiciais e administrativos,
contudo, a Constituição Federal, o Código Tributário, Lei Ordinária, ou ato infralegal não
estabelecem, como regra geral, a obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais judiciais
e administrativos pelas autoridades administrativas de julgamento.
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a conformidade dos atos
praticados pelos agentes administrativos às normas da própria Administração, as quais são veículos
de transmissão do conteúdo e sentido das leis para a aplicação pela administração. Os parâmetros e
critérios de julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo.
Mérito
A autuação originou-se da constatação de que o sujeito passivo apurou crédito de PIS e COFINS
calcados em notas fiscais inidôneas, provenientes dos fornecedores New Mold Plastic Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda, CNPJ 09.402.904/0001-18, e Plastpan Indústria e Comércio de
Materiais Plásticos Ltda, CNPJ 11.539.007/0001-00. A inidoneidade das notas fiscais foi asseverada
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Fl. 5260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
23
Conforme informações colhidas pela fiscalização, o Fisco Estadual em Jundiaí, em procedimento
fiscal na Neopet, apreendeu na data de 06/02/2013, de acordo com o "Auto de Apreensão de
Livros e Documentos n° 28164136", todas as primeiras vias das notas fiscais relativas ao ano de
2010 com emissão atribuída à Plastpan, consoante a seguinte motivação - "Comprovação de
infração à legislação tributária – documentos considerados inidôneos", e de acordo com o "Auto
de Apreensão de Livros e Documentos n° 28163133", todas as primeiras vias das notas fiscais
relativas aos anos de 2009 e 2010 com emissão atribuída à New Mold, consoante a seguinte
motivação - "Comprovação de infração à legislação tributária - documentos considerados
inidôneos.”
O direito aos créditos está previsto no art. 3o da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. da
Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos
nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o;
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) a) no
inciso III do § 3o do art. 1o; e (Redação dada pela Medida Provisória no 413, de 2008)
Produção de efeitos
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(Produção de efeitos)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 2008) (Vide Lei
no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou à
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes;
II – bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou
na prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; (Redação dada pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa;
Fl. 5261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
24
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica,
exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples);
V – despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações de
operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas, exceto de optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica,
exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
VI - máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-
obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do
mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos
aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos
nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o;
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide
Medida Provisória no 413, de 2008)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
25
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008) (Vide Lei
no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa;
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica,
exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades
da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês
ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos
aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Contudo, as leis somente autorizam a escrituração de créditos legítimos, ou seja, aqueles
decorrentes de operações reais.
Fl. 5263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
26
A impugnante considera relevante a circunstância de a declaração de inidoneidade das notas
fiscais ser posterior às datas de suas emissões. Por isto considera admissível o aproveitamento dos
créditos.
Todavia, tal circunstância só seria crucial se a recorrente tivesse demonstrado que as operações de
compra e venda relativas às notas fiscais foram realizadas efetivamente. Para tanto, devia ter
comprovado, ao menos, o ingresso no estabelecimento industrial das mercadorias adquiridas e os
pagamentos respectivos.
As alegações genéricas da impugnação, em contraposição às provas levantadas no procedimento
fiscal, não são suficientes para infirmar as constatações trazidas aos autos pela fiscalização.
Considero irrelevante a data de declaração de inidoneidade dos documentos fiscais porque esta,
meramente declaratória que é, até pode ser dispensada. O § 4o do art. 45 da IN SRF no 1005/2010,
vigente à época dos fatos, já ressalva o seguinte: “A inidoneidade de documentos em virtude de
inscrição declarada inapta não exclui as demais formas de inidoneidade de documentos, previstas na
legislação, nem legitima os emitidos anteriormente às datas referidas no § 3o deste artigo.”
Embora seja certo que a declaração de inaptidão da pessoa jurídica permite considerar inidôneos,
para efeitos tributários, os documentos por ela emitidos, o contrário não é verdadeiro: a
inexistência da declaração de inaptidão, por si só, não atesta a idoneidade dos documentos. Dito
de outro modo: a declaração de inaptidão não se constitui em pré-requisito para que
determinados documentos sejam reputados inidôneos, para efeitos tributários.
Em relação à Plastpan constatou a fiscalização que no cadastro de contribuintes do ICMS da
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro encontra-se com inscrição desativada de ofício a
partir de 23/02/2010, com situação cadastral "impedida", e na Receita Federal do Brasil encontra-
se omissa na entrega da DIPJ (abertura do CNPJ foi em 04/02/2010).
Em relação à New Mold constatou a fiscalização que no cadastro de contribuintes do ICMS da
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro encontra-se com inscrição baixada a pedido a
partir de 31/07/2010, e na Receita Federal do Brasil encontra-se omissa na entrega da DIPJ
(abertura do CNPJ foi em 15/02/2008).
Por pertinente, observo que podem ser caracterizados como inidôneos os documentos fiscais
emitidos por empresas não declaradas inaptas, quando inexistentes de fato ou sabidamente sem
funcionarem (inativas). O importante é ficar demonstrado que as empresas supostamente
emitentes não realizaram as operações de venda consignadas nas notas fiscais de saída. Esta
caracterização de inidoneidade, assim como aquela proveniente da declaração de inaptidão,
admite provas em contrário, especialmente a comprovação de entrada dos insumos no
estabelecimento industrial, acompanhada dos pagamentos respectivos.
Para comprovar a entrada dos insumos no estabelecimento industrial, poderia ter sido
apresentado o livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou sistema equivalente, desde
que regulares. Nesse livro são escriturados os documentos fiscais de entradas e saídas de
mercadorias, de forma a identificar cada produto, informando a sua quantidade e respectiva
unidade de medida (kg, litro, etc.), classificação fiscal e valor, dentre outros dados. Se não é prova
suficiente e cabal para comprovar os ingressos dos produtos nele escriturados, certamente faria
prova em favor da recorrente.
Na situação dos autos cabe a inversão do ônus da prova. Somente por meio da comprovação da
entrada dos insumos e dos pagamentos é que poderiam ser elididas as provas levantadas pela
fiscalização. Neste sentido os seguintes acórdãos (sublinhados acrescentados):
Fl. 5264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
27
IPI - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ACOBERTADAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA -
CORRETA A APLICAÇÃO DE PENALIDADE - É insuficiente a alegação recursal limitada ao
deconhecimento da inexistência física das remetentes das mercadorias e, por via de
conseqüência, da inidoneidade das respectivas notas fiscais. Sequer, a comprovação da
efetividade das operações comerciais (cheques, depósitos, extratos, recibos de transportes) foi
promovida pela recorrente. Além de tudo, como também, a responsabilidade por infrações
independe da vontade do agente (art. 136 do CTN), restou plenamente caracterizada a
hipótese do art. 365, II, do RIPI/82. Recurso negado.
(Acórdão 203-02606, Recurso no 098564, julgamento em 21/03/96, Relator MAURO
WASILEWSKI, unanimidade, grifo nosso).
IPI. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. Sendo de emissão de empresas, comprovadamente,
inexistentes de fato à época das transações, enseja a aplicação da multa prevista no art. 365,
inciso II, do RIPI/82, só sendo afastada a denúncia fiscal se o contribuinte logra comprovar ter
recebido as mercadorias e pago regularmente, através de terceiros (instituições financeiras).
Portaria Ministerial no 187, de 216.04.93. Recurso provido. (Acórdão 202-07383, de 06.12.94,
grifo nosso).
IPI. . NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. Sendo de emissão de empresas que não operavam no
endereço indicado, que haviam sido declaradas inidôneas e baixadas de ofício pela
fiscalização estadual, e ainda, não tendo sido demonstrada a efetividade das operações e do
pagamento, é de se concluir que as notas foram emitidas de favor e utilizadas para gerar
crédito de IPI. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 202-10001, de 15/04/98).”
A contribuinte alega a sua boa-fé, e diz que adquiriu as mercadorias da NEWMOLD e PLASTPAN,
empresas regulares perante ao Fisco na época da ocorrência das operações. A excludente de
responsabilidade, para os que utilizaram documentação inidônea foi prevista na Portaria MF no
187, de 26 de abril de 1993, art. 4o, que determinou que os contribuintes detentores de
documentação emitida por empresas de fato inexistentes devem comprovar o efetivo pagamento
e recebimento dos bens.
Em relação aos pagamentos, a impugnante trouxe diversos extratos bancários e comprovantes de
transferências. Analisando tais documentos constata-se que a grande maioria refere-se aos
períodos 2011 e 2012, posteriores ao fiscalizado; alguns extratos são da empresa DECKEL
(fornecedora da autuada); a maioria dos comprovantes de transferência é da empresa DECKEL
para a empresa NEWMOLD (fornecedora da autuada); e os poucos comprovantes de transferência
da autuada para as empresas NEWMOLD e PLASTPAN não coincidem em data e valor com as notas
fiscais desconsideradas pela fiscalização. Constata-se, portanto, que tais documentos não se
prestam a comprovar o efetivo pagamento do que seria aquisições de bens.
Quanto ao internamento das mercadorias, nenhum documento foi apresentado, que suportasse o
argumento de que as operações efetivamente ocorreram, limitando-se a empresa a dizer que nas
notas fiscais está citado o nome das empresas de transporte.
Como os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a inexistência de fato
das empresas e a inidoneidade de seus documentos fiscais, e diante da falta de comprovação do
efetivo pagamento e recebimento dos bens, conclui-se que a lavratura dos autos de infração
fundamentou-se em provas suficientes de que as operações foram fictícias.
A fiscalização apurou omissão de receitas sobre as quais foram apuradas as contribuições ao PIS e
a COFINS cujos valores concorrerão para redução do crédito apurado no período.
Fl. 5265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
28
As alegações do sujeito passivo contra apuração de omissão de receitas já foi brilhantemente
enfrentado no Acórdão 01-34.093 – 1a Turma da DRJ/BEL (PAF no 19311.720201/2014-55), cujos
argumentos adoto para o presente voto, e transcrevo a seguir:
“Da Omissão de Receitas por Suprimento de Caixa
7. A irregularidade de que trata o item 0001 do Auto de Infração de IRPJ está capitulada no
art. 282 do RIR/1999, cujo teor dispõe que caracteriza omissão de receitas o fornecimento de
recursos de caixa à empresa pelos administradores ou sócios, se a efetividade da entrega e a
origem dos suprimentos de numerário não forem comprovadamente demonstradas.
8. No caso vertente, a autoridade fiscal intimou o sujeito passivo a apresentar documentação
hábil e idônea que demonstrasse a efetividade da entrega e a origem dos recursos de caixa
supridos por meio de supostos mútuos do sócio-administrador Joacir Lopes Borges, nos
valores, datas e contas contábeis discriminados no parágrafo seguinte, não tendo a
contribuinte se desincumbido dessa comprovação, razão pela qual efetuou o devido
lançamento de ofício, entendendo que os recursos fornecidos à empresa foram oriundos de
receitas omitidas.
8.1. Na continuação, reproduz-se o “Anexo 1 – Suprimento de Numerário por Sócio-
Administrador – Omissão de Receita”, tabela integrante do Termo de Verificação Fiscal no
0001:

9. Como o art. 282 do RIR/1999 autoriza que o Fisco presuma omissão de receitas quando a
entrega e a origem de suprimentos de numerário, efetuados por administradores e sócios,
não estejam devidamente comprovadas, cabe à pessoa jurídica – para elidir a presunção –
provar o contrário pelos meios admitidos em Direito.
9.1. Para comprovar a origem dos recursos supridos cumpre ao sujeito passivo demonstrar
que os recursos advenientes dos sócios foram percebidos por estes de fonte estranha à
empresa. Esclarecendo a maneira de comprovar a origem dos suprimentos, o Parecer
Normativo CST no 242, de 11 de março de 1971, destaca que não basta o supridor demonstrar
capacidade financeira, sendo necessário revelar a proveniência do numerário, vale dizer, de
onde se originou a disponibilidade financeira que ensejou o suprimento. Prossegue dizendo
que a comprovação da veracidade do suprimento se faz, provando, com documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores com as importâncias supridas.
9.2. Por sua vez, a comprovação da entrega dos suprimentos de caixa deve ser feita mediante
documentos bancários (cheques, recibos de transferência ou de depósito, etc.), que
evidenciem o efetivo ingresso dos recursos nas contas correntes da contribuinte, coincidentes
em datas e valores.
Fl. 5266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
29
10. Vale salientar, por oportuno, que a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) é firme no sentido de que a comprovação da entrega do numerário à pessoa
jurídica, bem como de que sua origem é externa aos recursos desta, são dois requisitos
cumulativos e indissociáveis, cujo atendimento é ônus do sujeito passivo. Só a ocorrência
concomitante dessas duas condições será capaz de elidir a presunção legal de omissão de
receitas.
11. Em sua defesa, a impugnante argumenta primeiramente que firmou em 03/08/2009
contrato de comodato de máquina com o seu sócio Joacir, no valor de R$ 2.200.000,00 (fl.
5066). Ademais disso, alega que o referido sócio depositou, nos meses de janeiro e fevereiro
de 2009, os valores abaixo indicados a título de mútuo na conta corrente da empresa,
consoante extratos bancários que anexa (fls. 5072/5076):

11.1. Aduz, também, que os valores considerados pelo Fisco como omissão de receitas no ano-
calendário de 2010 dizem respeito, na verdade, ao mútuo contratado em 2009, acima
detalhado, que se prolongou de 2009 até 2010, sendo o único existente.
12. De pronto, mostra-se de todo inaceitável o argumento da empresa de tentar justificar os
suprimentos de caixa efetuados em 2010 (consolidados no Anexo 1 ao Termo de Verificação
Fiscal no 0001) com um contrato de comodato de máquina firmado em 2009. A um, porque a
contabilidade da impugnante registra que esses recursos de caixa teriam sido supridos por
meio de contratos de mútuos, que não se confundem com contratos de comodato. A dois,
porque tais contratos envolvem valores e períodos totalmente divergentes. E a três, porque o
suprimento de caixa deve ser feito mediante entrega de numerário, a teor do previsto no art.
282 do RIR/1999.
13. De outra parte, para verificar se o contrato de mútuo alegadamente celebrado em 2009
alcança de fato os valores supostamente mutuados em 2010, conforme argui a impugnante,
esta necessariamente teria de apresentar tal contrato, a fim de permitir o exame dos termos
sob os quais teria sido firmado. Embora intimada para tanto pelo Fisco, a autuada deixou de
fazer, naquela oportunidade, a comprovação requerida. A contestação ora oferecida também
não trouxe o referido documento. Logo, submete-se ao princípio segundo o qual alegar e não
provar é o mesmo que nada alegar.
14. Apenas para argumentar, cumpre destacar que não obstante a contribuinte tenha
comprovado a entrega dos recursos de caixa supridos por intermédio do dito mútuo de 2009
(fls. 5072/5076), não logrou fazer o mesmo com respeito à origem desses suprimentos de
numerário. Saliente-se que somente a comprovação cumulativa da entrega e da origem dos
recursos seria capaz de afastar a presunção de omissão de receitas.
15. Improcede também a alegação de que, segundo o balancete analítico de 2010 (fls.
5086/5093), a omissão de receitas corresponderia ao saldo de R$ 1.803.011,68 e não a R$
2.111.265,31, como calculado pela autora do feito. Isso porque o Fisco – a partir da
Escrituração Contábil Digital de 2010 da empresa (Razão, fl. 952) – computou os ingressos de
recursos não comprovados (créditos), supridos mediante supostos mútuos, para apurar as
receitas omitidas, consoante preconiza o aludido art. 282 do RIR/1999, ao contrário da
defendente, que se limitou a considerar o saldo desses mútuos ao final de 2010 (fl. 5093).
Fl. 5267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.590 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721653/2016-91
30
16. No tocante aos suprimentos de caixa feitos em 2010 por meio de supostos mútuos, além
dos argumentos acima abordados, a pessoa jurídica nada mais aduziu. Assim sendo, não
comprovada a origem e a efetiva entrega dos recursos destinados às alegadas operações de
mútuo, configurada está a omissão de receitas, pelo que deve ser mantido o respectivo valor
tributável.
Pelos argumentos acima transcritos, impõe-se a manutenção da redução dos créditos decorrente da
apuração do PIS e da COFINS sobre omissão de receitas.
[...]
15.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
16.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário, e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de manter integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 5268
DF CARF MF
Original